Tribunal: TCU
Processo: 007.640/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 906/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 84/2023 e 85/2023, ambos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Madre de Deus/BA e a empresa Caaba Engenharia Eireli, em 27/3/2023, e decorrem dos lotes 1 e 2 da Concorrência 3/2022, nos valores de R$ 3.605.675,12 e de R$ 3.717.389,63, respectivamente. Considerando que a análise da unidade técnica demonstra que não há aplicação de recursos federais nessas contratações; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) para que adote as providências que entender cabíveis à presente denúncia; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 007.640/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Município de Madre de Deus/BA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há